Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de terceiro interessado, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Weder Lopes Teixeira – em desfavor de Bruno Nunes de Almeida, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, revogara o provimento anterior que determinara a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel individualizado e preservara incólume a constrição judicial. Segundo salientara o decisório guerreado, de conformidade com a certidão de ônus, a penhora recaíra sobre os direitos fiduciantes do imóvel registrado sob a matrícula 143.385, no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, legitimando a manutenção do ato constritivo. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Como lastro passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o imóvel constituído pelo lote no 28, Quadra 11, QNE, Taguatinga, matriculado sob o no 14.385, no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, fora dado pelo executado em alienação fiduciária em seu favor para garantia de dívida de R$ 468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais), a ser paga em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas de R$ 13.992,59 (treze mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), vencendo-se a primeira em 12.06.2016. Acentuara que detém a propriedade resolúvel do imóvel penhorado, não se afigurando cabível sua penhora e, sobretudo, sua alienação. Aduzira que, detendo o executado apenas a posse direta do bem, inviável o deferimento da expropriação do imóvel que lhe fora oferecido em garantia, haja vista que não é o executado titular do imóvel, sendo desprovida, portanto, de eficácia para satisfação da execução. Mencionara que, conquanto a decisão guerreada tenha assentado que a penhora recaíra sobre os direitos aquisitivos derivados do ajuste que firmara o executado junto à instituição financeira credora, na verdade, “está sendo adotado atos com a finalidade de alienar o imóvel, devendo ser observado que houve a avaliação integral do imóvel[1].” Observara que o juízo do cumprimento de sentença determinara a avaliação do próprio imóvel com a finalidade de levar o próprio bem à hasta pública, o que não se afigura possível. Consignara que, devendo ser assegurada efetividade aos atos executórios, inviável que seja realizada a alienação determinada, pois titular do domínio resolução do imóvel, o que torna inócua a constrição, inclusive. Sustentara que, ainda que a penhora tenha recaído sobre os direitos detidos pelo executado sobre o imóvel objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, ressoa incabível a constrição. Registrara que, o arrematante desses direitos em tese adquirirá, não o imóvel, mas o financiamento do imóvel, o que não sobeja possível, tendo em vista que a substituição contratual do devedor do mútuo deve ser precedida de anuência do credor fiduciário. Defendera que, portanto, deve a decisão que, preservando a penhora, determinara a alienação do imóvel, ser reformada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de terceiro interessado, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravado – Weder Lopes Teixeira – em desfavor de Bruno Nunes de Almeida, integrada pela decisão que resolvera os embargos de declaração, revogara o provimento anterior que determinara a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel individualizado e preservara incólume a constrição judicial. Segundo salientara o decisório guerreado, de conformidade com a certidão de ônus, a penhora recaíra sobre os direitos fiduciantes do imóvel registrado sob a matrícula 143.385, no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, legitimando a manutenção do ato constritivo. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Consoante pontuado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferira a pretensão que formulara, como terceira interessada, credora fiduciária e detentora da propriedade resolúvel do imóvel constituído pelo lote no 28, Quadra 11, QNE, Taguatinga, matriculado sob o no 14.385, no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, almejando a desconstituição da penhora incidente sobre direitos aquisitivos derivados do ajuste que firmara com o executado, via do qual lhe fomentara crédito, obtendo a outorga da garantia representada pelo imóvel. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente merece ser assinalado que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravante postulara a penhora dos direitos detidos pelo executado sobre o imóvel individualizado, que é objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, firmado com a agravante, a Caixa Econômica Federal[2]. Extraí-se dos autos da ação principal, outrossim, que aludido pedido fora acolhido, determinando o juízo que fosse realizada a avaliação do imóvel, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “(...) Assim, requer a penhora dos direitos sob titularidade do Executado do imóvel denominado Lote n. 28, Quadra 11, QNE, Taguatinga/DF, matriculado sob o n. 143385 do Livro 2 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defiro o pedido do exequente de penhora do imóvel, cuja certidão da matrícula se encontra no Id. 44900989. Proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora. Após, proceda-se a avaliação do bem, expendido-se as diligências necessárias. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Intime-se o credor hipotecário (Id. n. 44900989 - Pág. 2). Sem prejuízo, intimem-se os executados da penhora, por meio de seus advogados ou, se não houver constituído advogado, pessoalmente, por via postal. Ainda, intime-se, ainda, o cônjuge, se o caso.” Registre-se que a agravante comparecera aos autos do cumprimento de sentença postulando a desconstituição da penhora, porquanto inviável o deferimento da penhora do imóvel que lhe fora oferecido em garantia em alienação fiduciária, haja vista que não é o executado titular do imóvel[4]. Ato contínuo, adviera aos autos o laudo de avaliação do imóvel individualizado[5], havendo o oficial de justiça avaliado o bem em R$ 655.000,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil reais). Diante desses atos processuais, fora proferida decisão[6] que, acolhendo o pedido formulado pela instituição financeira, desconstituíra a penhora, nos seguintes termos: “Em exame, o pedido de desconstituição de penhora aventado, pela credora fiduciária, sob o ID 48801992, no qual se alega que o executado não seria o legítimo do proprietário do imóvel, ante a cláusula de alienação fiduciária gravada sobre a matrícula do mesmo. Instado a se manifestar, pugnou o credor pelo prosseguimento do ato constritivo deferido em ID 46105577. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir Compulsando os autos, notadamente a certidão de ônus juntada no ID 44900989, verifico que o bem questão, de fato, detém gravame de alienação fiduciária pendente em sua matrícula, especificamente no ID "R.7/143385, datado de 05/07/2012. (...) Ato contínuo, alternativa diversa não se descortina senão desconstituir a penhora lançada sobre o imóvel de matrícula 44900989, conforme requerido pela credora fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no ID 48801992. Precluso este decisório, dê-se vista à parte credora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, em ordem a viabilizar a satisfação do seu crédito.” Sobreleva pontuar que, diante dessa resolução, o ora agravado aviara embargos de declaração, afirmando em suma que a constrição judicial realizada no trânsito do executivo não recaíra diretamente sobre o imóvel individualizado que adquirira o executado com o importe mutuado, mas sobre os direitos derivados do ajuste que firmara junto à instituição financeira credora, ora agravante. Demais disso, coligira a certidão de averbação da penhora[7] que ora se transcreve, in verbis: “R.9/143385 DATA: 06 de novembro de 2019 PENHORA Por força do Termo de Penhora, datado de 16 de outubro de 2019 e assinado eletronicamente em 17 de outubro de 2019, expedido pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, extraído dos autos do processo no 0712178-20.2018.8.07.0007, Cumprimento de Sentença movida por Weder Lopes Teixeira, inscrito no CPF/MS sob o no (...), em desfavor de Bruno Nunes de Almeida, qualificado no R.4, foram PENHORADOS os direitos fiduciantes sobre o imóvel desta matrícula, por determinação do MM. Juiz de Direito, Dr. Mário Jorge Panno de Mattos, para a garantia da dívida de R$ 57.944,30. FIEL DEPOSITÁRIO: BRUNO NUNES DE ALMEIDA.” Diante do teor da certidão de penhora, o juízo da execução proferira a decisão guerreada[8], que acolhera a pretensão aclaratória e revogara o provimento anterior que havia determinado a desconstituição da penhora, preservando incólume a constrição judicial, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte credora no ID 50834414, onde se alega, em síntese, que a decisão de ID 49948073 estaria eivada de vício, uma vez que a penhora lançada nestes autos teria recaído sobre os direitos fiduciantes do imóvel de ID 44900989, e não sobre o respectivo direito de propriedade, pelo que deveria ser mantido o ato constritivo. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, tenho que assiste razão ao embargante. Isso porque, na verdade, conforme se vislumbra da certidão de ônus de ID 49912898, teria o ato constritivo em comento, de fato, recaído sobre os direitos fiduciantes do imóvel registrado sob a matrícula 143.385, no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Com isso, sendo cediço que é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, tenho por bem deferir a manutenção do ato constritivo constante do decisório de ID 46105577. Ante o exposto, acolho os aclaratórios de ID 50834414 para o fim de revogar a decisão de ID 49948073, pelo que ressai incólume a penhora deferida no ID 46105577. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos moldes da decisão de ID 46105577, observando-se que credor já anotou a existência da penhora na matrícula do bem, conforme ID 49912898.” Consignados esses fatos, deve ser frisado que, de fato, a constrição judicial realizada no trânsito do executivo não recaíra diretamente sobre o imóvel individualizado que adquirira o executado com o importe mutuado pela agravante, mas sobre os direitos derivados do ajuste que firmara junto à instituição financeira credora, ora agravante. Merece ser observado que, abstraída sua inequívoca inocuidade material imediata, pois, efetivada a constrição, expirado o prazo para embargos e aprazada data para a consumação da alienação judicial, é praticamente certo que não acorrerá nenhum licitante às hastas interessado na aquisição de direitos decorrentes de imóvel afetado por garantia fiduciária, o entendimento pretoriano há muito se estratificara no sentido de que, na forma do apregoado pelo artigo 835, inciso XIII, do estatuto processual é viável a penhora de direito detido pelo executado decorrente de contrato de alienação fiduciária. É que, assumindo a obrigação de solver as prestações derivadas do contrato garantido por alienação fiduciária e tendo pago as parcelas vencidas, ao devedor fiduciário já remanesce saldo proveniente do que pagara após a eventual execução da garantia, e, outrossim, se quitado integralmente o empréstimo, a propriedade e posse do bem que representa a garantia restarão consolidadas em suas mãos. Emergindo das prestações solvidas direito materialmente aferível afigura-se viável, então, que, à míngua de outros bens e de acordo com o interesse manifestado pelo próprio credor, conquanto inócua a medida, sejam penhorados os direitos detidos pelo obrigado fiduciário no seio de execução que tem como objeto obrigação diversa da garantida fiduciariamente. Como é cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. Contudo, detendo o alienante fiduciário direitos sobre a coisa, vez que continua na sua posse e solve parcelas provenientes da obrigação que garante, são passíveis de constrição. Ora, o simples fato de o alienante fiduciário continuar na posse do bem e amortizar a obrigação garantida fiduciariamente lhe irradia direitos. Esses direitos, portanto, revestem-se de expressão pecuniária e são passíveis de constrição, consoante dispõe expressamente o artigo 835, inciso XIII, do CPC. Alinhadas essas considerações afere-se que, conquanto desprovida de efetividade, ante a improbabilidade de acorrer licitante em futura hasta interessado na aquisição de simples direitos incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente, em não tendo o exequente, ora agravado, apurado a existência de outros bens pertencentes ao executado, afigura-se viável a penhora dos direitos por ele titularizados sobre o imóvel que oferecera em garantia fiduciária. Os direitos por ele detidos sobre o imóvel oferecido em garantia detém expressão pecuniária, emoldurando-se, por conseguinte, na dicção do dispositivo invocado, legitimando que sejam constritados. Outrossim, conquanto os direitos não possam ser livremente cedidos, pois dependente a cessão da anuência do credor fiduciário, podem ser objeto de expropriação forçada, não subsistindo óbice, portanto, à sua penhora. Esse é o entendimento há muito perfilhado por esta Corte de Justiça sobre a matéria, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 119644, 07086818220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. PENHORA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. De acordo com o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes deste TJDFT. 4. Somente nos autos do processo principal podem ser apuradas as alegações da parte agravante no sentido de que não possui direitos aquisitivos sobre o imóvel. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1195704, 07133025920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, eis que a propriedade é detida pelo credor fiduciário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme do sentido de que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1186456, 07041834020198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária. 2. Ainda que o imóvel seja gravado com alienação fiduciária, não obsta o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1180066, 07042102320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento encontra-se consolidado no âmbito da colenda Corte Superior de Justiça, a quem compete ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. Precedentes. 2. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações". (REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06). 3. Recurso especial provido.” (REsp 910.207/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 25/10/2007, p. 159) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. 2. É possível, entretanto, que a constrição executiva recais sobre os direitos que o executado detém no contrato de alienação fiduciária. Precedentes da 5a Turma. 3. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações". 4. Recurso especial provido.” (REsp 795.635/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 07/08/2006, p. 208) “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA. I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia. II - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. Recurso não conhecido.” (REsp 679.821/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 17/12/2004, p. 594) “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido”. (REsp 260.880/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2000, DJ 12/02/2001, p. 130) A par dos argumentos alinhados, deve ser asseverado que, atento à consolidação de aludido entendimento, o novel legislador processual previra expressamente a possibilidade de constrição de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” Ou seja, se anteriormente a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária derivava da apreensão de que se emolduram como direitos e, ostentando expressão pecuniária, eram passíveis de expropriação, atualmente o legislador processual fora além, prevendo expressa e textualmente a viabilidade da penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, como no caso. Conseguintemente, abstraída qualquer consideração acerca da efetividade da medida, deve ser assegurada como expressão da normatização vigente. Destarte, afigurando-se despiciendo serem alinhavadas outras considerações, afere-se, então, que, em não existindo nenhum óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio imóvel objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, não sobeja possível a concessão do efeito suspensivo almejado. Deve ser frisado novamente que, a despeito da inocuidade da medida, encontra lastro legal. E isso se afirma porque eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e obrigado fiduciário sobre o imóvel, traduzidos no que vertera. A alienação, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita, frise-se novamente, aos direitos decorrentes do que já fora pago. O edital de expropriação, diante da persistência do exequente, deverá ser formulado com esse alcance, ressalvado que não implicará sequer a assunção do financiamento pelo arrematante, ou seja, se alienará direitos creditórios que somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação que alinhara, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14112366 - Pág. 6 (fl. 08). [2] - ID Num. 44901079 - Pág. 1/7 (fls. 130/137) – ação principal. [3] - ID Num. 46105577 - Pág. 1/2 (fls. 161/162) – ação principal. [4] - ID Num. 48801992 - Pág. 1/3 (fl. 185/187) – ação principal. [5] - ID Num. 49654939 - Pág. 1/8 (fls. 209/216) – ação principal. [6] - ID Num. 49948073 – Pág. 1/2 (fls. 218/219) – ação principal. [7] - ID Num. 49912898 - Pág. 3 (fl. 230). [8] - ID Num. 53124072 - Pág. 1 (fl. 258).